Tribunal: STF
Processo: ARE 1532728
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cargo de eletricista. Desclassificação de candidato em razão da reprovação no teste de aptidão física (TAF). Vinculação ao edital. Princípios da isonomia e da legalidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório; de cláusulas do edital e da Legislação infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em desfavor de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O acórdão manteve a legalidade de teste de aptidão física (TAF) em concurso público para o cargo de eletricista da Celesc Distribuição S.A., sociedade de economia mista, considerando que a exigência está vinculada à natureza e às exigências das funções do cargo.



    2. O fato relevante. O agravante alega no recurso extraordinário que “o teste exigido é desproporcional à natureza e complexidade do emprego público de eletricista, pois se exige que os candidatos tenham desempenho físico maior ou igual ao exigido nas carreiras policiais, o que é completamente desarrazoado” e que “a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de eletricista no concurso da CELESC não possui base legal”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação “para declarar a ilegalidade da exigência do teste de aptidão física para o cargo que objeto destes autos”. A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento à apelação sob o seguinte fundamento: “não encontro qualquer dissonância nos testes físicos realizados pela banca para averiguar a adequação do candidato com as funções a serem desempenhadas no cargo”, e concluiu: “assim sendo, reformo a sentença para julgar improcedentes os pleitos inaugurais, nos termos da fundamentação acima.”



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de teste de aptidão física em concurso público promovido por sociedade de economia mista demanda previsão legal específica; e (ii) determinar se a inclusão do teste no edital afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e da legalidade.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem reconheceu que a exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) no edital do certame tem respaldo na necessidade de adequação dos candidatos às funções do cargo de eletricista, que demanda esforço físico compatível, em conformidade com normas de segurança expedidas pelo Ministério do Trabalho.



    6. O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal rechaça a possibilidade de reexame de fatos, provas, cláusulas editalícias e de legislação infraconstitucional, em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ELETRICISTA DA CELESC. ILEGALIDADE DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE LEI ANTERIOR COM A PREVISÃO DA ETAPA FÍSICA. DESNECESSIDADE. ATO INTERNO DA COMPANHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA QUE CORRESPONDE ÀS EXIGÊNCIAS FÍSICAS DA ATIVIDADE A SER EXERCIDA. PRECEDENTE DESTA CÂMARA [APELAÇÃO N. 5112266-58.2022.8.24.0023]. INAPTIDÃO MANTIDA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 121, p. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 138).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 37, caput e incs. I e II, da Constituição da República (e-doc. 144).



    3.1. Assevera que “o teste exigido é desproporcional à natureza e complexidade do emprego público de eletricista, pois se exige que os candidatos tenham desempenho físico maior ou igual ao exigido nas carreiras policiais, o que é completamente desarrazoado” (e-doc. 144, p. 6).



    3.2. Argumenta que “a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de eletricista no concurso da CELESC não possui base legal. Não há qualquer dispositivo legal que autorize a inclusão do TAF como etapa eliminatória do certame” (e-doc. 144, p. 11).



    3.3. Sustenta que “a controvérsia consiste na obrigatoriedade de previsão legal para a exigência de TAF não previsto em lei para provimento de emprego público em sociedade de economia mista. O caso é semelhante ao que foi julgado no Tema 338 do STF e pacificado na Súmula [Vinculante] n. 44 da mesma Corte” (e-doc. 144, p. 17).



    3.4. Pede “(...) b) Seja o recurso extraordinário conhecido e provido para reformar ao v. acórdão do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e, reconhecer e declarar a obrigatoriedade de previsão legal para a exigência de teste de aptidão física em concurso público promovido por sociedade de economia mista prestadora de serviço público, para a investidura em emprego público, em atenção ao art. 37, I e II, da Constituição Federal; c) Seja o teste de aptidão física exigido considerado inconstitucional, com a consequente anulação da reprovação do recorrente; d) Consequentemente, caso a exigência do TAF seja anulada, requer-se o retorno do recorrente ao concurso público, para participar do curso de formação e, caso aprovado, possa tomar posse no cargo de eletricista.” (e-doc. 144, p. 24).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 157).



    5. O agravante alega que “em nenhum momento o recorrente objetivou a análise da proporcionalidade das cláusulas editalícias ou de qualquer conteúdo fático” (e-doc. 164, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O caso dos autos versa sobre a legalidade da etapa de avaliação física do concurso regido pelo edital n. 001/2019, promovido pela apelante, para o cargo de eletricista. 



    A questão controvertida resume-se à análise da legalidade quanto a exigência de avaliação física para ingresso no quadro de pessoal da CELESC, especificamente para o cargo de eletricista [edital n. 001/2022, itens 7 e 9, ev. 1.22].



    (...)



    A CELESC faz parte da Administração Pública Indireta, sujeitando-se ao procedimento constitucional de realização de concursos públicos [CR, art. 37, I e II]. Além disso, a lei estadual n. 13.570/200, que dispõe sobre o Acordo de Acionistas e sobre o Contrato de Gestão da CELESC — anexo I, item 3.1, ‘g’ —, estabelece que adotará uma política de recursos humanos que assegure ‘a admissão através de concurso público’. 



    Esta Câmara já julgou ação relacionada ao mesmo edital, com a mesma causa de pedir relacionada a ilegalidade da exigência de teste de aptidão física por sociedade de economia mista pela relatoria do Desembargador Hélio do Valle Pereira [apelação n. 5112266-58.2022.8.24.0023], cuja fundamentação adoto como razão de decidir:



    ‘(...) Quer dizer, se por um lado existem atos internos atribuindo a necessidade de os eletricistas seguirem as prescrições contidas as normas de segurança expedidas pelo MTE (dentre as quais é possível extrair a necessidade de aptidão do trabalhador para trabalhos de alta demanda física), por outro existe clara convergência entre o teste de aptidão aplicado e as habilidades físicas desejadas dos interessados no referido emprego público. Não identifico, em outro termos, que o TAF tenha extrapolado a razoabilidade ao impor um mínimo de condicionamento físico para aquele profissional. Afinal, suas atividades são mesmo particulares e destoam absolutamente de um eletricista, por assim dizer, de atuação doméstica, para o qual a cobrança poderia soar desproporcional. (...)’.



    No caso dos autos, o autor participou do edital n. 002/2019 para o cargo de eletricista, sendo aprovado na primeira etapa de provas objetivas. Entretanto, após convocação para a realização do TAF, foi reprovado. 



    Segundo o edital, ao eletricista cabe: (...)



    E o teste de aptidão física consiste em: (...)



    Nesse ponto, não encontro qualquer dissonância nos testes físicos realizados pela banca para averiguar a adequação do candidato com as funções a serem desempenhadas no cargo. Sendo assim, é lógico considerar que ‘não há abuso de poder ou ilegalidade em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência’ [ARE n. 748162 AgR/SC. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em 27.10.2015]. 



    Não se desconhece a divergência quanto ao tema. A conclusão adotada aqui, entretanto, tem por finalidade a preservação do princípio do colegiado, aplicando-se o entendimento firmado por esta Câmara.” (e-doc. 121, p. 2-9, grifos nossos).



    8. Assim, na minha visão, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, Consolidação das Leis do Trabalho; Lei estadual nº 13.570, de 2000; Normas Reguladoras (NRs); Estatuto Social da CELESC; e do edital do certame seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices doe enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Teste de aptidão física. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas de edital de concurso. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (RE nº 1.519.280-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos nossos).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Teste de aptidão física. Prova de barra fixa. Altura inferior ao previsto no edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.518.744-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/11/2024, p. 04/12/2024; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Teste de aptidão física. Ausência de previsão editalícia quanto à adaptação do teste para pessoas com deficiência. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do STF. ADI 6.476. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas do edital do certame. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.504.052-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 27/11/2024; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 69, p. 3), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator